Tribunal: TCU
Processo: 045.070/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com o pedido de cautelar suspensiva, formulada pela FLASHX Construtora e Incorporadora Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 16/2021 conduzido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em prol da aquisição de solução estanque e segura para o abrigo dos ativos em TI da rede da ANA, compondo o novo data center em contêiner com as soluções para controle de acesso, continuidade e segurança energética, além do sistema de combate a incêndio e monitoramento remoto da solução no ambiente principal de abrigo dos servidores e dos ativos de rede integrantes da Nuvem Privada da ANA, sob o valor estimado de R$ 4.639.999,96; Considerando que, após a análise final do presente feito (Peças 48-50), a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, ante a perda do adequado objeto, a partir da superveniente revogação do PE n.o 16/2021 evidenciada por meio de consulta ao Comprasnet (Peça 47); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo, todavia, de promover o subsequente envio de ciência preventiva e corretiva à ANA para que atente para a necessidade de, nos futuros certames, não incorrer nas falhas identificadas no presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.070/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: FLASHX Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 00.801.587/0001-38). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Flávio Arques Caetano Ferreira (41.600/OAB-DF), representando a Flashx Construtora e Incorporadora Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) atente para a necessidade de, nos futuros certames, não incorrer nas falhas ora identificadas no presente feito; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.